Tribunal: TJSP
Processo: 0005531-45.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1 Agravo interposto contra decisão que exige exame criminológico para progressão ao regime semiaberto, questionando a constitucionalidade da alteração legislativa.
II. Questão em Discussão
2. Necessidade de exame criminológico e alegação de

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1 Agravo interposto contra decisão que exige exame criminológico para progressão ao regime semiaberto, questionando a constitucionalidade da alteração legislativa.
II. Questão em Discussão
2. Necessidade de exame criminológico e alegação de inconstitucionalidade da lei.
III. Razões de Decidir
3. Pedido de progressão não conhecido por falta de análise do requisito subjetivo em 1o Grau. 4. Exame criminológico justificado pela natureza dos crimes e histórico prisional.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Progressão de regime depende de exame criminológico quando justificado; princípio do in dubio pro societate prevalece.
Legislação Citada: LEP, art. 112, § 1o, Lei no 14.843/24.
Jurisprudência Citada: STJ, Súmula no 439.